Tribunal: STF
Processo: HC 223899
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Tratando-se de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    3. Esta Corte já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    4. Hipótese de paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de organização criminosas e lavagem de dinheiro. Conforme assentou o Tribunal estadual, o acionante “chefiava um dos núcleos da ORCRIM (Ribeirão Preto)”. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante.



    5. No que se refere à alegação de nulidade do feito – por não ter sido assegurada à defesa a faculdade de sustentar oralmente suas razões no Tribunal estadual e em razão da ausência de publicação da pauta de julgamento do recurso de apelação –, a matéria foi aduzida tão somente nas razões deste agravo interno, constituindo, portanto, inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.